Tribunal: TJDFT
Processo: 0730004-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS E ESTORNO DO VALOR COBRADO. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência feito pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há elementos suficientes para deferir o pedido de suspensão dos descontos e estorno de valores das compras não reconhecidas pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. Pacífico o posicionamento jurisprudencial no sentido de que compete ao correntista a obrigação de manutenção em sigilo da senha, não podendo o Banco ser responsabilizado por eventual prejuízo sem que se demonstre a relação de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e o alegado dano, o que não ocorreu na presente demanda.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1991828 de relatoria do Des. Sérgio Rocha na 4a Turma Cível; Acórdão 1980706 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível; Acórdão 1970010 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível.